Tribunal: STF
Processo: RE 1331005
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 16, Vol. 3):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR ATENDIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
    1. PRELIMINAR. Inexistência de qualquer irregularidade em a matéria ser apreciada monocraticamente pelo Relator. Ausência de prejuízo. Inteligência do artigo 206, XXXVI, do Regimento Interno da Corte. Decisão amparada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no REsp 1197594/GO.
    2. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal.
    3. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.
    4. Prova dos autos hábil a demonstrar que o medicamento cujo fornecimento é postulado pela parte autora é indicado para o seu quadro clínico de Mieloma Múltiplo a fim de viabilizar o transplante de medula óssea. Reconhecido o dever dos réus de fornecer pelo SUS ou custear o tratamento indicado.
    5. A existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs não exime a responsabilidade do ente federado demandado, tampouco impõe o direcionamento da ação somente em face da União. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice a tutela jurisdicional de um direito fundamental.
    6. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à saúde está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice à tutela jurisdicional de um direito fundamental.
    7. Redução dos honorários advocatícios devidos ao procurador do autor, observada a natureza da causa e a singeleza do trabalho desenvolvimento, na forma do § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (fl. 17, Vol. 4).
    No apelo extremo (fl. 50, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta violação aos arts. 194; 196; e 198, da Constituição, defendendo, em suma, que o medicamento não integra as listas de fornecidos na rede pública (BORTEZOMIBE). Aduziu, ainda, “que o tratamento oncológico é de responsabilidade da União”, razão pela qual “o ente federal deverá compor o polo passivo da demanda, em observância à tese firmada no Tema 793 do STF” (fl. 51, Vol. 5 ).
    Ato contínuo, em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem (fls. 135-139, Vol. 5), remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178). No entanto, o acórdão recorrido foi mantido em sede de juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa (fls. 88-89, Vol. 3):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 793, STF. INCLUSÃO UNIÃO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS LISTAS PÚBLICAS DO SUS.
    1. Já restou consagrado na jurisprudência que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. Inteligência do RE nº 855.178 (TEMA 793).
    2. Tratando-se de medicamento previsto nas listagens do Sistema Único de Saúde (SUS) e que já há atendimento prestado ao paciente pelas estruturas definidas pelo Ministério da Saúde, não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, não se justificando, portanto, eventual remessa do feito para a Justiça Federal. Entendimento em conformidade com o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 855.178/SE, em que explicitada a tese que se viu consolidada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
    MATÉRIA REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFIRMARAM O ACÓRDÃO. UNÂNIME.”
    Na sequência, o apelo extremo foi admitido, com a remessa dos autos ao STF (fls. 140-156, Vol. 5).
    É o relatório. Decido.
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
    No caso concreto, o Tribunal de origem determinou que o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Caxias do Sul fornecessem o medicamento Bortezomibe ao cidadão acometido de Mieloma Múltiplo, com o objetivo de conter a doença e possibilitar o transplante de medula óssea (fls. 21-34, Vol. 3).
    Em juízo negativo de retratação, o acordão recorrido foi mantido, acrescentando-se o seguinte (fl. 110-113, Vol. 3):
    “Acrescento à decisão proferida antes de explicitada as teses pelo Embargos de Declaração do RE 855.178/SE, julgado em 16.04.2020, que, no caso dos autos, o medicamento já se encontra atualmente incluído nas listagens do Sistema Único de Saúde - SUS como sendo de fornecimento autorizado para a patologia ora enfrentada (mieloma múltiplo).
    A inclusão se deu por meio da recente Portaria nº 45/2020 do Ministério da Saúde (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n45-de-25-de-setembro-de-2020-279712043). 
    Ainda, no caso dos autos não houve maior controvérsia acerca da necessidade de ministração do fármaco, tendo o Estado se limitado a afirmar que o demandante já vinha sido atendido por instituição que possui habilitação junto ao Ministério da Saúde (@fl. 258 dos autos de primeiro grau).
    Dessa forma, tendo em vista que o medicamento se encontra previsto nas listagens do Sistema Único de Saúde (SUS) e que já há atendimento prestado ao paciente pelas estruturas definidas pelo Ministério da Saúde, tenho que no presente caso não se está diante de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União, não se justificando, portanto, eventual remessa do feito para a Justiça Federal.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)
    Em seu voto, o ilustre relator, Ministro EDSON FACHIN, assim decidiu: 
    “I) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    II) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
    (...) 
    IV) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federadas nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte trecho da recente decisão proferida na Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021: 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000. 
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793), paradigma da repercussão geral. 
    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do Tema 793 ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 
    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente” (eDOC 1, p. 6).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178” (eDOC 1, p. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RERG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde (tema 793 da sistemática da repercussão geral). 
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 
    (...) 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem. 
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 
    (…) 
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). 
    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo, mantendo os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. 
    Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 
    (…) 
    Diante desse cenário, num juízo preliminar, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.” (grifo nosso) 
    No mesmo sentido: RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020. 
    Na presente hipótese, o acórdão recorrido assentou que o medicamento está incluído na lista do SUS. O Estado do Rio Grande do Sul, todavia, assevera que o remédio não integra as listas de fornecidos na rede pública.
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso, nesse ponto, passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Desse outro lado, em que pese o Tribunal de origem tenha reconhecido a solidariedade entre o Município e o Estado, não especificou qual seria o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, tampouco determinou o ressarcimento a quem eventualmente suportasse o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento. 
    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente